Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. IRDR No. 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. IRDR No 21. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 21 por este e. Tribunal de Justiça, que teve como questão submetida a julgamento a “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva.”
3. Havendo determinação da suspensão dos processos que versem sobre idêntica matéria, conforme acórdão que admitiu o incidente, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos para determinar o sobrestamento do presente processo, conforme determinado no acórdão que admitiu o IRDR no. 21.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS para determinar o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no. 21, por este e. Tribunal.